Tribunal: TJMT
Processo: 1026354-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026354-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I
AGRAVADO: EDSON APARECIDO ANDRADE, EDSON APARECIDO ANDRADE, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO
Processo na origem : Agravo de Instrumento interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não Padronizados, representado por sua administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A., de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das pessoas física e jurídica de Edson Aparecido Andrade e Elisângela Carissimi Rosalino.
Alega que não foram preenchidos os pressupostos essenciais para o deferimento do processamento da recuperação judicial, em razão da ausência de documentos obrigatórios, em particular em relação à comprovação do exercício de atividade empresarial pela agravada Elisângela Carissimi Rosalino.
Alerta que o registro de produtor rural foi realizado pouco antes do pedido de recuperação judicial, o que revela a má-fé dos recuperandos ao optarem pela submissão ao regime empresarial.
Sustenta, de outra via, que ao deferir o litisconsórcio ativo entre Edson e Elisângela, o juízo não se manifestou quanto à modalidade de consolidação que deve ser adotada, sem processual ou substancial. Assevera que na hipótese, deve prevalecer a consolidação processual, na qual se conserva a autonomia patrimonial de cada litisconsorte, com a votação em separado dos planos de recuperação.
Diz que a decisão que deferiu o processamento consignou que a contagem dos prazos deve ser feita de forma contínua, contudo, restou omissa quanto à contagem dos prazos processuais.
Requer a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da decisão agravada em relação à Elisângela Carissimi Rosalino e que os atos da recuperação judicial adotem a consolidação processual. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para indeferir o processamento da recuperação judicial promovida pelos recuperandos, ou que se reconheça a ilegitimidade ativa da agravada Elisângela, com sua exclusão. Por fim, postula o reconhecimento da contagem dos prazos processuais previstos no CPC em dias úteis.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da tutela postulada, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, o recurso é de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial tanto das pessoas físicas como jurídicas de Edson Aparecido Andrade e Elisângela Carissimi Rosalino.
A discussão principal tem por fundamento a ausência de comprovação do exercício da atividade rural pelo período de 02 anos antes do pedido de recuperação judicial. Em particular, quanto à recuperanda Elisângela Carissimi Rosalino, bem assim, reclama quanto a impossibilidade da formação do litisconsórcio.
Pois bem. Com relação à comprovação do exercício da atividade rural, tanto a Quarta Turma, como recentemente a Terceira Turma do STJ, reconheceram que “a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta Comercial, já ostenta status de regularidade”.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial.
2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial.
3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.
3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc).
3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial.
4. A finalidade do registro para o empresário rural difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial.
4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu.
4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade.
5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial.
6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.
7. Recurso especial provido (REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)
No caso, em particular, embora os agravados não tenham comprovado a inscrição na junta comercial há mais de 02 anos, como consignado pelo juízo, “os produtores rurais requerentes já desenvolvem suas atividade há bem mais de dois anos...”, de acordo com a documentação por eles colacionada.
Nesse panorama, saber acerca, em particular, da condição da agravada Elisângela, demanda melhor exame, o que se dará após o cotejo das teses das partes.
Ademais neste juízo de cognição sumária, não se visualiza o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso o exame da matéria seja reservado ao julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator